Tribunal: STF
Processo: RE 1565886
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária. Tema RG nº 793. Exaurimento do objeto da ação e inovação argumentativa asseverados no acórdão recorrido. Ausência de impugnação nas razões do recurso extraordinário. Prestação de contas. Tema RG nº 1.033. Falta de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo-se acórdão que confirmou tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico de Descompressão e Artrodese de Coluna Lombar para paciente portador de hérnia de disco lombar com radiculopatia.

    2. O recorrente, em suma, reitera serem aplicáveis ao caso os Temas nº 793 e nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a apreciação da adequação do acórdão recorrido ao Tema RG nº 793 e o redirecionamento da demanda à União; e (ii) definir se é possível analisar a questão da prestação de contas da cirurgia realizada sob o ângulo do Tema RG nº 1.033.

    III. Razões de decidir

    4. Não assiste razão ao agravante, pois o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de se examinar a questão alusiva à inclusão da União no polo passivo da demanda com base no Tema RG nº 793, tendo em vista o exaurimento do objeto da ação e a ocorrência de inovação argumentativa em grau recursal. Ocorre que não houve a impugnação devida desses fundamentos no recurso extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    5. Relativamente à incidência do Tema RG nº 1.033, observa-se que não houve análise da prestação de contas sob o ângulo do referido paradigma, uma vez que a matéria não foi arguida na apelação interposta, nem foram opostos embargos de declaração para buscar a manifestação do Colegiado a quo sobre o assunto. Incidem, no ponto, os enunciados n° 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: enunciado nº 282 da Súmula/STF; enunciado nº 283 da Súmula/STF; enunciado nº 356 da Súmula/STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 666.094/DF (Tema RG nº 1.033), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2021; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.